Tribunal: TJES
Processo: 5015395-03.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Cartão de Crédito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015395-03.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: ISMENIO SANTOS LIMA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA DE APLICATIVO. CONTA CANCELADA SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5015395-03.2024.8.08.0035

RECORRENTE: PICPAY SERVIÇOS S.A.

RECORRIDO: ISMENIO SANTOS LIMA

JUIZ SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA DE APLICATIVO. CONTA CANCELADA SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela autora objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a regularidade na conduta. Afirma que o bloqueio da conta do autor no DICT (Diretório de Identificadores de Contas Transacionais), se deu automaticamente pelo Banco Central. Alega inexistência de falha na prestação de serviços.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se houve falha na prestação de serviços que ensejam danos morais

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. “1. Apesar de a recorrente sustentar que o bloqueio da conta autoral se deu por motivos de segurança, não se verifica nos autos que ela tenha comunicado o autor de forma adequada a respeito do bloqueio”.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Entendo, assim, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos morais suportados".

_________

Dispositivo relevante:
art. 6º, inciso VIII e art.14, do CDC

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ISMENIO SANTOS LIMA em face de PICPAY SERVIÇOS S.A. em que alega em síntese que é MEI e possui conta com a requerida. Narra que recebeu um PIX em sua conta bancária no valor de R$ 2.000,00, e, que posteriormente esse montante foi devolvido ao remetente. Que entrou em contato com o requerido, pois não conhecia o remetente. No entanto, após o ocorrido o autor não mais conseguiu fazer transações, isto é, receber pagamentos em sua conta, assim, como realizar pagamentos. Assim, entrou em contato com o Requerido que informou que a conta do autor estaria restrita por motivo de segurança. Por fim, tomou conhecimento que sua conta teria sido encerrada de forma arbitrária. Requer: a) que seja a Requerida compelida a reativar a conta de titularidade do autor, assim como o seu cartão de crédito, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este juízo, e, b) indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00.

Encerrada a instrução processual sobreveio sentença (ID 10919690), resolvendo a lide nos seguintes termos:

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para condenar a Requerida a providenciar a reativação da conta corrente, bem como o cartão de crédito de titularidade do autor, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado da presente decisão.

Por último, para condenar o requerido ao pagamento de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido apenas da taxa SELIC que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10919692). Em suas razões, afirma a regularidade na conduta. Afirma que o bloqueio da conta do autor no DICT (Diretório de Identificadores de Contas Transacionais), se deu automaticamente pelo Banco Central. Alega inexistência de falha na prestação de serviços.

O autor apresentou contrarrazões (ID 10919695)

ocasião em que pleiteou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Da análise dos autos verifico que restou incontroverso o bloqueio da conta do recorrido junto à recorrente.

Apesar de a recorrente sustentar que o bloqueio da conta autoral se deu por motivos de segurança, não se verifica nos autos que ela tenha comunicado o autor de forma adequada a respeito do bloqueio.

Neste sentido, trago excerto da r. sentença:

Ademais, é sabido que a Resolução nº 2747/2000 do Banco Central do Brasil estabelece em seu artigo 12 que a instituição bancária deve promover a notificação prévia por escrito ao correntista, como requisito para o encerramento da conta corrente, mas também deve esclarecer o motivo da rescisão.

No caso em evidencia, observo do ID.46137138-fls.6 que não houve a notificação prévia, apenas pretérita, isto porque a transação suspeita ocorreu em 26.03.2024 e no mesmo dia recebeu o autor notificação da limitação da conta, e, posteriormente, em 29.03.2024 que providenciasse a retirada do saldo existente na mesma. Portanto, a notificação foi pretérita.

Dessa sorte, evidente a falha na prestação de serviço da Requerida considerando que para o bloqueio da conta não fez a notificação prévia da consumidora, tendo ocorrido no mesmo dia da transação supostamente suspeita.

Por último, observo que a Requerida conforme exaradamente explanado não comprovou atividade suspeita para o encerramento da conta da parte Autora, o que evidencia a conduta arbitrária da instituição financeira.

Cumpre destacar que a relação entre a recorrente e o recorrido, enquadra-se em típica relação de consumo. Sendo assim, são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva da Ré, ora recorrente, conforme previsto, respectivamente, nos art. 6º, inciso VIII e art.14, ambos do CDC

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC. Por outro lado, entendo que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Entendo, assim, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos morais suportados.

Registro que o quantum reparatório no caso em tela tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa Recorrente à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte autora, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida/recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”,
o que não se vislumbra no caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)